Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal (cárcere privado) c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a desclassificação da conduta para o delito de desobediência (art. 330, CP).
III. Razões de decidir:
3. A condenação deve se fundamentar em prova cabal e irrefutável, não podendo se basear em indícios ou meras conjecturas, sob pena de violação dos princípios da presunção de inocência e do “in dubio pro reo.”
4. No caso, a análise do acervo probatório, as circunstâncias do caso concreto não restaram suficientemente esclarecidas e comprovadas, sobretudo porque a vítima optou por permanecer em silêncio na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas policiais não se recordaram detalhadamente dos fatos, e o acusado negou os fatos imputados e apresentou versão verosímil acerca do ocorrido.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.